Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RNDA BAIXA. VERIFICAÇÃO. CONCESSÃO DA BENESSE. CABIMENTO.
1. A declaração de hipossuficiência de recursos financeiros detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, mormente, quando houver no feito outros elementos que infirmem a aduzida ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares.
2. Verificado que a declaração de hipossuficiência encontra respaldo nos elementos de provas anexados ao feito, a apontar que o requerente aufere renda baixa, conclui-se que ele não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares, razão pela qual é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento provido.